Tribunal: STF
Processo: RE 1476413
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para “[...] reformar o acórdão recorrido a fim de garantir à recorrente a utilização da faixa de domínio discutida nestes autos, independentemente do pagamento de tarifa” (doc. 269).



    A embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à diferença entre os setores elétrico e de saneamento básico, o que afastaria a aplicação dos precedentes citados na decisão embargada (doc. 273, pp. 3-5).



    Afirma que há omissão, ainda, quanto ao alcance do Tema 261 da Repercussão Geral, já que não seria aplicável ao caso dos autos (doc. 273, pp. 3-9).



    Requer o sobrestamento da apreciação deste recurso, a fim de que se aguarde o julgamento dos embargos de divergência interpostos contra as decisões proferidas no RE 889.095/RJ, da relatoria do Ministro André Mendonça, nos seguintes termos:



    “Subsidiariamente, caso se entenda não ser hipótese de distinção do presente caso com os precedentes que trataram da impossibilidade de cobrança pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de energia elétrica, recomenda-se que o presente recurso seja sobrestado até o julgamento definitivo pelo Plenário deste C. STF dos Embargos de Divergência nos Recursos Extraordinários n. 889.095/RJ e 1.242.513/SP. 40. Nos julgamentos dos referidos recursos, este C. STF eliminará a divergência existente entre suas Turmas sobre a possibilidade ou não de uma concessionária de rodovias cobrar preço, pelo uso das faixas de domínio das rodovias por ela administradas, de uma concessionária de energia elétrica. 



    41. Os Embargos de Divergência no RE n. 889.095/RJ chegaram, inclusive, a serem incluídos em pauta para julgamento virtual. Contudo, após a prolação de votos pelos Exmos. Srs. Ministros ANDRÉ MENDONÇA (que dava provimento ao recurso) e LUIS ROBERTO BARROSO (que negava provimento), o Exmo. Sr. Min. GILMAR MENDES pediu destaque para inclusão do feito em sessão presencial. Ou seja, atualmente, o julgamento desse importantíssimo recurso está empatado (1 x 1) e sem definição. 



    42. Assim, considerando que os julgamentos dos referidos Embargos de Divergência poderão impactar diretamente na solução da presente controvérsia, em atenção à economia processual e à estabilidade jurisprudencial, a ECOVIAS pondera ser mais adequado, caso se mantenha o entendimento sobre a equiparação dos setores elétrico e de saneamento, que se aguarde o julgamento dos referidos recursos antes da apreciação definitiva dos presentes declaratórios.” (doc. 273, p. 9).



    Intimada, a embargada pugnou pela rejeição dos embargos de declaração (doc. 277).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos não merecem prosperar.



    Isso porque, além de não estarem preenchidos os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Divergência no RE 889.095/RJ, relatado pelo Ministro André Mendonça, “assentando a impossibilidade da cobrança de tarifa pelo uso das faixas de domínio por concessionárias de rodovia em face das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica”, aplicando-se, então, o mesmo entendimento às companhias de saneamento básico. 



     Posto isso, rejeito os embargos (art. 1.024, § 2°, do CPC). Prejudicado o pedido de sobrestamento.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator